Tribunal: TJPA
Processo: 0810907-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810907-39.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JEFFERSON ADRIANO DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810907-39.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JEFFERSON ADRIANO MOURA BARBOSA

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB/PA Nº 22245

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO – FALTA GRAVE (FUGA) APÓS CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTA DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO PELO SISTEMA PENAL DA DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL MANTENDO O APENADO EM SEGREGAÇÃO ILEGAL – RECAPTURADO FOI PENALIZADO COM
REGRESSÃO AO REGIME FECHADO; ALTERAÇÃO DA DATA-BASE; REVOGAÇÃO DE 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS; REGISTRO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES NO ATESTADO, EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE FORAGIDO E TORNANDO SEM EFEITO A DECISÃO QUE DEFERIU AO MESMO O LIVRAMENTO CONDICIONAL -
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), FOI CUMPRIR A DECISÃO QUASE UM ANO DEPOIS E CERTIFICOU QUE O RÉU ESTARIA FORAGIDO, MAS O RÉU FUGIU DEPOIS DE QUASE UM MÊS PRESO ILEGAMENTE PORQUE JÁ DEVERIA ESTAR EM LIBERDADE CONDICIONAL -
A SEAP DEVERIA TER LIVRADO SOLTO O APENADO DOIS DIAS DEPOIS DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DATADO DE 27.06.2018, EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELO JUÍZO, MAS SÓ FOI CUMPRIR TAL DECISÃO JUDICIAL DO LIVRAMENTO EM 17.06.2019
,
QUANDO CERTIFICOU QUE NÃO FOI CUMPRIDO PORQUE O APENADO ESTARIA FORAGIDO DESDE 18.07.2018, DEMONSTRANDO QUE O BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO TOMOU A PROVIDÊNCIA POR CONTA PRÓPRIA DE CUMPRIR A DECISÃO, AFINAL NA DATA DA FUGA ELE JÁ DEVIA ESTAR HÁ MAIS DE VINTE UM (21) DIAS EM LIBERDADE CONDICIONAL.
A QUESTÃO AQUI NÃO É SÓ DE DIREITO, MAS DE JUSTIÇA – INSERÇÃO SOCIAL - FORAGIDO POR DOIS ANOS, O APENADO DEMONSTROU QUE O CRIME FOI UM FATO ISOLADO DO PASSADO, PORQUE NO TEMPO EM FUGA, TRANSFORMOU A VIDA COM SEUS ESFORÇOS CONSTITUINDO FAMÍLIA, COM RESIDÊNCIA FIXA; TRABALHANDO NA FUNÇÃO DE GARÇOM EM EVENTOS SOCIAIS; AJUDANTE EM DEPÓSITO DE EMPRESAS, RECUPERANDO O RESPEITO E DIGNIDADE COMO CIDADÃO DE DIREITOS E DEVERES, CONFORME SE DEPREENDE DOS DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS NOS AUTOS, INCLUSIVE PELAS DECLARAÇÕES FIRMADAS POR SEUS EMPREGADORES -
O LIVRAMENTO CONDICIONAL, PARA MAIOR RESPEITO À FINALIDADE REEDUCATIVA DA PENA, CONSTITUI A ÚLTIMA ETAPA DA EXECUÇÃO PENAL, TIMBRADA, ESTA, PELA IDEIA-FORÇA DA LIBERDADE RESPONSÁVEL DO CONDENADO, DE MODO A LHE PERMITIR MELHORES CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIAL. O REQUISITO TEMPORAL DO LIVRAMENTO CONDICIONAL É AFERIDO A PARTIR DA QUANTIDADE DE PENA JÁ EFETIVAMENTE CUMPRIDA. QUANTIDADE, ESSA, QUE NÃO SOFRE NENHUMA ALTERAÇÃO COM EVENTUAL PRÁTICA DE FALTA GRAVE, PELO SINGELO, MAS ROBUSTO FUNDAMENTO DE QUE A NINGUÉM É DADO DESCONSIDERAR TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO. POIS O FATO É QUE PENA CUMPRIDA É PENA EXTINTA. É CLARO QUE, NO CASO DE FUGA (COMO É A SITUAÇÃO DESTES AUTOS), O LAPSO TEMPORAL EM QUE O PACIENTE ESTEVE FORAGIDO NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE CASTIGO CUMPRIDO. ÓBVIO! TODAVIA, A FUGA NÃO "ZERA" OU FAZ DESAPARECER A PENA ATÉ ENTÃO CUMPRIDA.
PRECEDENTE DO STF – E VEJA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA FUGA MILITAM EM FAVOR DO APENADO –
A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, SOMENTE PODE ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, NÃO SURTINDO QUALQUER EFEITO NO QUE TANGE AO REQUISITO OBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECEDENTE DO STJ – DESDE A RECAPTURA NO ANO PASSADO O AGRAVANTE ESTÁ NO REGIME FECHADO E, PELA FALTA DECORRENTE DA FUGA, ENTENDO QUE, COM ISSO, JÁ FOI PENALIZADO - RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO – DECISÃO RECORRIDA CASSADA - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810907-39.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JEFFERSON ADRIANO MOURA BARBOSA

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB/PA Nº 22245

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
JEFFERSON ADRIANO MOURA BARBOSA, regularmente qualificado, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, nos autos do Processo n° 0009341-25.2015.8.14.0401, em face da decisão do d. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém assim proferida, após reconhecer a falta grave no Processo Disciplinar Penitenciário:

“(...) DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 14/08/2020. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. (§) DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 13/02/2021. (§) AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO. (§§) considerando o apenado achar-se na condição de foragido na data em que foi concedida ao mesmo o livramento condicional, bem como não ter sido realizada a cerimônia do benefício do apenado por aquele motivo, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO DE REF. MOV. 58.1, que deferiu ao mesmo o livramento condicional. (...)”.
Sic – Num. 3937703.

Extrai-se dos autos que, o apenado se encontrava preso
por ter cometido, no dia 03.08.2014, aos dezenove anos de idade, o crime previsto nos artigos 157, §2º, Incisos II e V c/c o 70, ambos do Código Penal Brasileiro. A sentença condenatória foi proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que responsabilizou o agravante pelos fatos descritos na denúncia recebida no dia 02.09.2014.

Ocorre que, cumprindo a pena, no dia 27.06.2018, após pedido de livramento condicional devidamente formulado pela Defensoria Pública, fora concedido o livramento do apenado, todavia, a SUSIPE não CUMPRIU a decisão do juízo em tempo hábil, deixando então o apenado em cárcere por mais 21 (vinte e um) DIAS de forma injustificada. Receoso de ficar preso injustamente para sempre, o apenado fugiu e passou a viver uma vida normal e trabalhando, até que fora recapturado e privado de sua liberdade novamente.

No dia 22.09.2020, foi juntado aos autos o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 399/2020, instaurado em desfavor do apenado pela fuga, cujo relatório conclusivo configurou falta grave de fuga do estabelecimento penal.

Depois das penalizações pela falta, o apenado recorreu alegando, em síntese, para a reforma da decisão, a ausência de requisitos para a suspensão do direito de livramento condicional; a desnecessidade de regressão para regime penal mais gravoso; a possibilidade de concessão do livramento condicional com todas as medidas cautelares que se julgue pertinente ao caso, inclusive, o uso de monitoramento eletrônico, para que o apenado tenha seu direito, que já foi reconhecido pelo juízo agravado, devidamente implementado.

Refere a defesa que,
no contexto global atual se faz imprescindível pensar em uma diminuição, quando possível, das demandas carcerárias que exponham a riscos presos e agentes de segurança que trabalham em unidades prisionais, ainda mais porque o apenado estava em convívio direto com núcleos de pessoas diversas, o que pode ter lhe exposto ao vírus ou mesmo esteja em processo de transmissão na casa carcerária em que se encontra.

Argumenta que, estão ausentes os requisitos para a suspensão do direito de liberdade condicional e que seja observado que o mesmo não possuía quaisquer faltas graves até a época do deferimento do pleito, pedindo o provimento do agravo e que seja dado de oficio o direito de o apenado gozar de liberdade condicional até trânsito em julgado desse agravo.

Contrarrazões no Num. 3937701, pugnam pela manutenção da decisão agravada.

No Num. 3937707, verifica-se o despacho de sustentação da decisão.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão -
artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por
JEFFERSON ADRIANO MOURA BARBOSA.

Em princípio, o pedido liminar para que seja concedido, de ofício, o direito de o apenado gozar de liberdade condicional até trânsito em julgado deste agravo, não vislumbro possibilidade para isso, vez que somente decisões teratológicas ou fruto de ilegalidade patente é que autorizam uma manifestação de ofício, mas a
prima facie,
pelo menos neste momento que ainda vou aprofundar no mérito,

não entendo ser o caso dos autos.

Em síntese, o agravante alega, para a reforma da decisão, a ausência de requisitos para a suspensão do direito de livramento condicional; a desnecessidade de regressão para regime penal mais gravoso; a possibilidade de concessão do livramento condicional com todas as medidas cautelares que se julgue pertinente ao caso, inclusive, o uso de monitoramento eletrônico, para que o apenado tenha seu direito, que já foi reconhecido pelo juízo agravado, devidamente implementado.

EM ANÁLISE

Impõe-se conhecer as circunstâncias pelas quais ocorreu a fuga, pois à vista dos documentos juntados aos autos, antecipo-me em dizer que percebo uma concorrência de culpas tanto do agravante quanto da SUSIPE, atual Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP.

A SEAP deveria ter livrado solto o apenado dois dias depois da concessão do livramento condicional datado de
27.06.2018
, expressamente determinado pelo juízo, mas só foi cumprir tal decisão judicial do livramento em
17.06.2019,
quando certificou que não foi cumprido porque o apenado estaria foragido desde 18.07.2018, demonstrando que o beneficiado com o livramento tomou a providência por conta própria, afinal na data da fuga ele já devia estar há mais de vinte um (21) dias em liberdade condicional, configurando, na altura, a sua prisão ilegal.

De plano, constato que as circunstâncias da fuga militam em favor do apenado.

Vamos pontuar as circunstâncias indicando as provas:

Pela fuga, o apenado respondeu ao Processo Disciplinar Penitenciário que reconheceu a falta grave, homologada pelo d. Juízo recorrido que decidiu:

“(...) DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 14/08/2020. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. (§) DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 13/02/2021. (§) AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO. (§§)
considerando o apenado achar-se na condição de foragido na data em que foi concedida ao mesmo o livramento condicional, bem como não ter sido realizada a cerimônia do benefício do apenado por aquele motivo,
TORNO SEM EFEITO A DECISÃO DE REF. MOV. 58.1, que deferiu ao mesmo o livramento condicional.
(...)”.
Sic – Num. 3937703 – pág. 01-05.

Grifo.

O equívoco está na consideração da parte final da decisão, porque na data em que foi concedido o livramento condicional em 27.06.2018
(Num. 3937790 – pág. 48-49)
, o apenado
NÃO
estava foragido e a cerimônia do ato foi realizada, mas ele não foi apresentado pelo Sistema Penal, vez que a SUSIPE (SEAP) só foi cumprir a decisão quase um (01) ano depois – em 17.06.2019
(
Num. 3937709 – Pág. 25
)
. A fuga se deu em 18.07.2018, mas a prisão já estava ilegal.

Por oportuno cita-se o filósofo, escritor e advogado francês
Jean de la Bru
yè
r
e
por seu pensamento que percorre o mundo “
Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la, prontamente e sem adiamentos; demorá-la é injustiça
”.

Observo pela decisão agravada, transcrita acima, que houveram muitas punições por uma única falta, inclusive a sua regressão de regime, ou seja, praticamente o apenado perdeu todos os benefícios da fase de execução penal e agora está no regime fechado. Adiante demonstro que a circunstância da fuga milita em favor do réu, mas mesmo assim com tantas punições por um só fato, o magistrado já incorreu em
bis in idem
, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO COM BASE NA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PUNIÇÃO DA FALTA GRAVE ANTERIOR COM A REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. 1- Se o reeducando já foi penalizado pela prática de falta grave pretérita, ao ter o seu regime de expiação regredido no curso da execução, não poderia ter o pleito de livramento condicional negado em razão da mesma falta, sob pena de se incorrer em bis in idem, mormente quando inexiste notícia superveniente de qualquer conduta configuradora de mau comportamento, evidenciando o desiderato ressocializante. 2. Agravo conhecido e provido. (TJGO, Agravo de Execução Penal 5555084-17.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/02/2021, DJe de 04/02/2021).

Informalmente, diligenciando no Sistema Libra, no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) e ponderando os documentos nestes autos, pela origem da fuga, há de se ter uma responsabilidade concorrente pois,
após o pedido de livramento condicional devidamente formulado pela Defensoria Pública, foi lhe deferido o solicitado, conforme tudo juntado aos autos.

Contudo, não se vê qualquer expediente que desminta a defesa quando diz que o Sistema Penal não cumpriu a decisão do Juízo em relação ao livramento, em tempo hábil, deixando então o apenado em cárcere por mais 21 (vinte e um) dias de forma injustificada, levando-lhe à fuga.

É claro que isso não justificaria a fuga até certo ponto, mas temos que considerar que nós aqui não estamos presos e para quem está, cada dia é uma eternidade, talvez por isso o apenado receoso de ficar preso para sempre, como disse, fugiu e passou a viver uma vida normal como qualquer trabalhador, ressocializando-se até que fora recapturado no ano passado e novamente privado de sua liberdade.

O agravante estava em prisão ilegal porque o juízo já tinha lhe concedido o direito de estar em liberdade condicional mas, foragido por dois anos, demonstrou que o crime foi um fato isolado do passado, porque então, aproveitou o tempo, transformou a vida com seus esforços constituindo família, com residência fixa; trabalhando na função de garçom em eventos sociais; ajudante em depósito de empresas, recuperando o respeito e dignidade como cidadão de direitos e deveres, conforme se depreende dos documentos e fotografias nos autos, inclusive pelas declarações firmadas por seus empregadores (Num. 3937709 – Pág. 01-12).

Pormenorizando, a decisão concedeu o livramento condicional ao apenado em 27.06.2018 (Num. 3937790 – pág. 48-49), deste modo proferida na parte que interessa:

“
Assim nos termos do art. 131, da LEP, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único do CP CONCEDO o LIVRAMENTO CONDICIONAL ao apenado acima citado, mediante as condições previstas nos artigos 132, da LEP e 319 do CPP: (...)

Cumpra-se o disposto nos artigos 137 e 138 do mesmo diploma legal.
REQUISITO À SUSIPE A APRESENTAÇÃO DO APENADO, NA TERÇA OU SEXTA-FEIRA SUBSEQUENTE A DATA DESTA DECISÃO, AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CEMVEP-SEFIS DESTA VARA, para realização da cerimônia de Livramento Condicional. Determino que o liberado apresente à CEMVEP-SEFIS comprovante de residência, bem como cientifique-se o Setor de Fiscalização de que deve certificar-se da veracidade do endereço informado.

Deve, ainda, a SUSIPE promover a entrega do saldo de seu pecúlio, caso tenha exercido atividade laboral, e do que lhe pertencer. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Belém, 27/06/2018.”

(Num. 3937790 – pág. 48-49). Grifo.

A decisão, com todas as ressalvas para a celeridade, não houve o seu cumprimento por parte da autoridade competente, em tempo hábil e, depois de quase um mês sem qualquer hipótese de cumprimento, o apenado ciente, cansou de aguardar e, por conta própria, cumpriu a decisão, sem formalidades legais, livrando-se solto em 18.07.2018.

Convenhamos, na data dessa fuga, repito, ele até já tinha o direito de estar em liberdade condicional, mas o consideraram foragido, porque não esperou a boa vontade da autoridade cumprir o ato e apresentá-lo para a cerimônia, e agora só ele suporta a ira do juízo agravado.

É claro que se ele tivesse voltado para se apresentar espontaneamente estaria na mesma situação que está agora recapturado, em regime fechado e sem direito ao livramento.

E a Defensoria Pública? Afinal foi o defensor público que pediu o livramento condicional do agravante. E o d. Juízo
a quo
porque

não procurou saber da SUSIPE (agora SEAP) a razão do não cumprimento de sua decisão no tempo que determinou, desrespeitando as suas ressalvas para a celeridade do ato (?)

Outro ponto relevante que prevejo é que não dependia do agravante as formalidades para o seu livramento condicional; contudo, não houve a necessária presteza por parte de quem de direito, mas, decisões como estas devem ser cumpridas incontinenti.

Ressalta-se que, por ocasião do deferimento do livramento condicional, repiso, o apenado preenchia todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para a sua concessão, conforme sua certidão carcerária -
Num. 3937709 – pág. 46-47
e sua fuga deu-se por resistência do Sistema Penal em não lhe apresentar à cerimônia, afinal a decisão judicial infelizmente não foi autoexecutória, apesar do magistrado ter expressamente ressalvado: “
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL”
.

Assim, somente depois de quase um (01) ano, em 17.06.2019, é que a servidora da SUSIPE, agora SEAP,
ROSIANE,
sem ter assinado o seu sobrenome no registro, certificou para o Juízo da Vara de Execução Penal que não deu cumprimento à decisão do livramento condicional porque o apenado estaria foragido desde 18.07.2018 (
Num. 3937709 – Pág. 25
)
; mas não certificou também que demorou quase um ano para cumprir a decisão e nem que na data da fuga já era para o apenado estar em liberdade condicional mês atrás.

A questão aqui não é só de direito, porém, muito mais que isso, de justiça.

Não se está discutindo nesta ocasião se o apenado tinha ou não direito ao livramento condicional, porque isso está superado, ele tinha, tanto que o magistrado analisou a situação dele na época e constatou que preenchia os requisitos para o benefício, concedendo-lhe. O que se está discutindo agora são as circunstâncias em que se deu a fuga, que resultou em falta “grave”, em prejuízo do apenado e não se esqueça que naquela altura ele deveria já estar em liberdade condicional. Falha imperdoável do sistema.

Então, se o apenado errou saindo do cárcere – talvez um pouco, considerando as circunstâncias, a dúvida milita em seu favor, afinal sua prisão estava ilegal na altura; porém, tal imprudência, à revelia das formalidades legais, cumpriu a decisão judicial que lhe concedeu o livramento; por outro lado, o Sistema Penal, na época, também errou em não dar cumprimento à decisão judicial tempestivamente, resultando em prejuízo ao agravante.

Com isso, pelas circunstâncias do caso, não se discute que o pedido de livramento condicional já havia sido deferido e publicado, inclusive tendo o apenado preenchido os requisitos objetivos e subjetivos na época, não havendo agora por uma circunstância excepcional onde o Poder Público também teve sua parcela de responsabilidade, prejudicar unicamente o apenado, afinal desde a captura, no ano passado, está em regime fechado.

O livramento condicional constitui a última fase da execução penal, então veja lá o imenso prejuízo que a decisão agravada, cheia de explosivos, vem causando; além disso, no período em que o agravante esteve na vida extramuros demonstrou sua perfeita inserção social e até consigo ver a sua fuga, dentro das circunstâncias acima, como um alerta ao juízo para que outras situações análogas não venham ocorrer novamente.

Lúcido precedente do Supremo Tribunal Federal é imperioso trazer à colação a respeito da matéria da inclusão ou reinserção social daquele que atingiu os requisitos do livramento condicional, mormente no nosso caso em que o apenado já estava inserido no contexto social, na comunidade:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. FALTA GRAVE (FUGA). DATA-BASE DE RECONTAGEM DO PRAZO PARA NOVO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Além de revelar o fim socialmente regenerador do cumprimento da pena, o art. 1º da Lei de Execução Penal alberga um critério de interpretação das suas demais disposições.
É falar: a Lei 7.210/84 institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres dos sentenciados. Isto para favorecer, sempre que possível, a redução das distâncias entre a população intramuros penitenciários e a comunidade extramuros. Tanto é assim que o diploma normativo em causa assim dispõe: "O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança" (Art. 4º
),
fazendo, ainda, do Conselho da Comunidade um órgão da execução penal brasileira (art. 61). 2. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna". 3. O livramento condicional, para maior respeito à finalidade reeducativa da pena, constitui a última etapa da execução penal, timbrada, esta, pela ideia-força da liberdade responsável do condenado, de modo a lhe permitir melhores condições de reinserção social. 4. O requisito temporal do livramento condicional é aferido a partir da quantidade de pena já efetivamente cumprida. Quantidade, essa, que não sofre nenhuma alteração com eventual prática de falta grave, pelo singelo, mas robusto fundamento de que a ninguém é dado desconsiderar tempo de pena já cumprido. Pois o fato é que pena cumprida é pena extinta. É claro que, no caso de fuga (como é a situação destes autos), o lapso temporal em que o paciente esteve foragido não será computado como tempo de castigo cumprido. Óbvio! Todavia, a fuga não "zera" ou faz desaparecer a pena até então cumprida
. 5. Ofende o princípio da legalidade a decisão que fixa a data da fuga do paciente como nova data-base para o cálculo do requisito temporal do livramento condicional. 6. Ordem concedida. (STF - HC 94163, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). Grifo.

Por certo, para reafirmar o tema, cita-se da mesma relatoria naquele Pretório Excelso:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL. 1. Para maior respeito à finalidade reeducativa da pena, o livramento condicional constitui a última etapa da execução penal, timbrada, esta, pela ideia central da liberdade responsável do condenado, de modo a permitir-lhe melhores condições de reinserção social. 2. A Lei de Execução Penal é de ser interpretada com os olhos postos em seu art. 1º. Artigo que institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres dos sentenciados. Isso para favorecer, sempre que possível, a redução de distância entre a população intramuros penitenciários e a comunidade extramuros. 3. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). A reintegração social dos apenados é, justamente, pontual densificação de ambos os fundamentos constitucionais. 4. No caso, o livramento condicional do paciente foi suspenso, sob o fundamento da acusação de prática de crime doloso no curso do período de prova. Increpação da qual o paciente foi absolvido por sentença transitada em julgado. 5. Ordem concedida para restabelecer o livramento condicional. (STF - HC 99652, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-04 PP-00812 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 479-483)

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado:

A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, ou crime, no curso da execução penal,
somente pode ensejar
a alteração da data-base para a progressão de regime
, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional
, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535/STJ.
(...) (STJ - HC 496.727/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). Grifo.

Na verdade, para a exata circunstância do caso, fica até difícil encontrar uma jurisprudência que case nos fatos, porque é uma situação tão esdrúxula que nem deve acontecer nos demais Tribunais Pátrios.

Desde a recaptura no ano passado o agravante está no regime fechado e, pela falta decorrente dessa fuga, entendo que, com isso, restou penalizado.

Pelo exposto, não há nada a fazer senão seguir na esteira da justiça, motivo pelo qual conheço do agravo para, cassando a decisão recorrida, dar-lhe provimento e restabelecer a decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado,
JEFFERSON ADRIANO MOURA BARBOSA,
determinando a remessa dos autos ao Juízo competente para ulteriores de direito, na forma do art. 135 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

É o Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/03/2021